Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-59.2017.8.11.0020
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000744-59.2017.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA SEVERO DOS ANJOS - CPF: 190.868.628-61 (JUÍZO RECORRENTE), JARDEL MENDONÇA SANTANA - CPF: 075.166.626-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (JUÍZO RECORRENTE), LUZIA SEVERO DOS ANJOS - CPF: 190.868.628-61 (RECORRIDO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7320364) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 7 de janeiro de 2014, realizado pelo Município de Alto Araguaia, e classificou-se em quarto (4º) lugar para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas, para o qual ofertou-se uma (1) vaga, porém, dois (2) candidatos foram nomeados
;

ii
) ainda dentro do prazo de validade do concurso público, o candidato Leodeniz da Silva Guimarães, aprovado na primeira (1ª) posição, foi exonerado a pedido;
iii
) em virtude do falecimento da candidata Helienny Farias Costa, classificada em terceiro (3º) lugar, passou a ser a próxima da lista de classificação a ser convocada; e
iv
) em razão da existência de vaga possui direito à nomeação.

A pretensão é para que seja determinado “
a autoridade apontada coatora que efetue a imediata nomeação da impetrante no cargo de Fiscal de Obras e Posturas
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 23645475), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, comprovado o direito líquido e certo da Impetrante e confirmando a medida liminar outrora concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, e com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, julgo procedente este Mandado de Segurança para tornar efetiva a nomeação de Luzia Severo dos Anjos Velasco no cargo de Fiscal de Obras e Postura.

Expeça-se incontinenti o necessário para o cumprimento da presente sentença.

Não obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, nos seguintes termos: ‘Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;’ (grifei).

Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto às custas e despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 105, respectivamente, do STF e do STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

(Id. 7320364).

De início, anoto que, o agravo de instrumento interposto por Luzia Severo dos Anjos Velasco contra decisão
de indeferimento de liminar
(Id. 7320354), restou julgado prejudicado, em razão de superveniência de sentença.

Luzia Severo dos Anjos Velasco
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 7 de janeiro de 2014, realizado pelo Município de Alto Araguaia, e classificou-se em quarto (4º) lugar para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas (Id. 7320348, fls. 3), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 7320343), porém, dois (2) candidatos foram nomeados (Id. 7320348, fls. 7 e Id. 7320349, fls. 2).

O concurso público teve o prazo de validade prorrogado por mais dois (2) anos, a contar do dia de 12 de maio de 2016.

A candidata Helienny Farias Costa, classificada na terceira (3ª) posição, ausentou-se deste plano de existência na data de 11 de maio de 2014, consoante certidão de óbito (Id. 7320349, fls. 3). Assim, Luzia Severo dos Anjos Velasco, classificada em quarto (4º) lugar,
passou a figurar como a próxima da lista de classificação a ser convocada
.

O candidato Leondeniz da Silva Guimarães, aprovado em primeiro (1º) lugar, convocado para tomar posse em 13 de maio de 2014 (Id. 7320348, fls. 6), foi exonerado, a pedido, no dia 18 de janeiro de 2017 (fls. 7320349, fls. 4).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Assim, não obstante a Administração possuir discricionariedade para nomear os candidatos classificados no concurso público, ao proceder à convocação de candidatos até a segunda (2ª) posição, demonstrou, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento destas vagas; logo, a nomeação de
Luzia Severo dos Anjos Velasco
, é de rigor, uma vez que é a próxima da lista de classificados.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020